Tribunal: TJES
Processo: 5016691-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016691-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VENDA CASADA C/C DANOS MATERIAIS, TUTELA DE URGÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA A AUTORA QUE É IDOSA, POSSUINDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE É SUA FONTE DE RENDA E SUSTENTO. EM RAZÃO DISSO, RECEBE DIVERSAS PROPAGANDAS DE CARTÕES E EMPRÉSTIMOS POR PARTE DA REQUERIDA. SENDO ENVIADO VÁRIOS CARTÕES DE CRÉDITO SEM SEU PEDIDO E CONSENTIMENTO. OCORRE, QUE AO SOFRER DIFICULDADES FINANCEIRAS, ACABOU POR USAR UM DOS CARTÕES DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS, ESPERANDO UMA FATURA QUE NUNCA CHEGOU. APÓS CONTATO EXTRAJUDICIAL, FOI INFORMADA DE QUE O CARTÃO ESTARIA VINCULADO AO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESCOBRINDO, ASSIM, QUE ESTARIAM SENDO REALIZADAS COMPRAS EM OUTRO ESTADO, SENDO ESSAS CONTESTADAS. EM RAZÃO DOS PROBLEMAS FOI REALIZADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO E DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS COMPRAS CONTESTADOS, NÃO SENDO ATENDIDA PELA REQUERIDA. COM O TEMPO O CONTRATO JUNTO A RÉ FOI SE PERPETUANDO, O QUE LHE CAUSOU ESTRANHEZA, VISTO QUE NUNCA ASSINOU QUALQUER DOCUMENTO QUE JUSTIFICASSE OS DESCONTOS QUE OCORREM HÁ ANOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A RÉ A REGULARIZAR A SITUAÇÃO DA AUTORA, SUSPENDO OS DESCONTOS DO CONTRATO, CONDENAÇÃO AO INDÉBITO DE R$2.000,00 E DANOS MORAIS EM R$12.120,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL POR ENTENDER PELA REGULARIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DO USO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SE LIMITANDO AO DANO MORAL E MATERIAL, E ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO REFERENTE À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A PARTE RECORRENTE TOMOU CIÊNCIA DA CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO DE ID. 4199623 DISPONÍVEL NO PJE, MOMENTO NO QUAL SE MANIFESTOU QUANTO A PEÇA, RAZÃO PELA QUAL NÃO EM QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. INCABÍVEL O DANO MATERIAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, O QUE TORNA OS DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)